Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-66.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. VEÍCULO. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ART. 373, INCISO I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 280417883– reclamação no 1000469-66.2025.8.11.0003– 1o JEC de Rondonópolis), que indeferiu o pedido inicial. 2- O veículo Motocicleta HONDA C100 BIZ(NACIONAL), PLACA JYY-4945, RENAVAM 718012756, Cor VERMELHA, ano 2002, e Motocicleta HONDA BIZ 125 (NACIONAL), PLACA DPD-0987, RENAVAM 8843373832a, ano 2006, inicialmente, era registrado em nome do Recorrente (PRISCILA MARI DEMONICO BUENO), tendo sido há 15 anos, sem comunicação ao Órgão de Trânsito, para terceiros desconhecidos. 2- A parte recorrente deixa de pleitear por audiência de instrução para corroborar suas alegações, bem como colaciona conjunto probatório insuficiente para comprovar suas alegações. 3- É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão, no caso, inexiste prova da alienação. 4- Quanto à transferência da propriedade do veículo, aplica-se os art’s. 123, §1o e 134 do CTB. 5- Em regra, é afastada a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), sendo seu dever comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. A solidariedade, contudo, não se estende aos impostos (IPVA), após a tradição. Precedentes. (STJ - 2a T - AgInt no AREsp: 2277297 SP 2023/0007018-5 – rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - 11/9/2023 - DJe 14/09/2023) e (STJ – 2a T - REsp: 1768244 SP 2018/0245933-9 - rel Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/02/2019 - DJe 11/03/2019). 6- “Súmula 585/STJ: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação." 7- Exceção à regra de não solidariedade, veio no julgamento do REsp n. 1.881.788/SP, submetido ao regime de repetitivos, foi fixada a tese de que: “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.”, no caso, de aplicação impositiva, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. 8- No âmbito Estadual, há legislação prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, em caso de ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, consoante dispõe o artigo 12 da Lei n.o 7.301/2000. Precedentes. (TJMT – 1a TR – RI no 1013771-53.2022.8.11.0041 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 15/04/2024 - DJE 22/04/2024); (TJMT – TRU – RI no 10080821120208110037 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 12/06/2023 - DJe 19/06/2023) e (STJ – 2a T - AgInt no REsp 1.813.979/SP – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – DJe 19/12/2019). 9- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 10- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 10.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 10.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 10.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 10.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 11- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000469-66.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Propriedade, Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PRISCILA MARI DEMONICO BUENO - CPF: 274.702.138-64 (RECORRENTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025